Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. TAXA DE JUROS. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, dada a complexidade da causa, a demandar a realização de perícia para verificação da taxa de juros real aplicada no contrato bancário pactuado entre as partes.
2. No caso, a autora/recorrente pretende a revisão do contrato de empréstimo consignado contraído junto ao banco réu/recorrido, sob o fundamento de que a taxa de juros efetivamente aplicada não corresponde à pactuada, qual seja, 2,86% a. m., conforme cálculo realizado na “calculadora do cidadão”, disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.
3. A controvérsia acerca dos juros, efetivamente aplicados ao empréstimo consignado contratado entre as partes pode ser processada e julgada nos Juizados Especiais, a partir da apreciação de planilhas de cálculos apresentadas pelas partes e, caso necessário, com auxílio da contadoria judicial, de modo a afastar a necessidade de realização de perícia e, consequentemente, o reconhecimento da complexidade da causa. Desse modo, a r. sentença deve ser anulada, para que se dê prosseguimento ao processo.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e honorários advocatícios. Defiro gratuidade de justiça ao recorrente, tendo em vista a comprovação da sua hipossuficiência econômica (IDs 16115890, 16115891, 16115892, 16115893, 16115894, 16115895, 16115896 e 16115897)
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.